Tribunal: TJMT
Processo: 0012746-76.2017.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012746-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TAISSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.571.031-52 (APELANTE), PAULO VINICIUS TIBERIO DE AGUIAR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN DA SILVA GOMES - CPF: 060.830.031-48 (VÍTIMA), JOÃO VITOR PEREIRA OLIVEIRA (VÍTIMA), VANESSA DA SILVA PINHEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS TIBERIO DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO FARTO A CONFIRMAR A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas, pela inconstância dos depoimentos ofertados pelos réus, pela dinâmica dos fatos e pela prisão dos réus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012746-76.2017.8.11.0015

APELANTE: PAULO VINICIUS TIBERIO DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, na defesa de Paulo Vinícius Tibério de Aguiar, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou procedente a denúncia e condenou Taisson Rodrigues dos Santos e Paulo Vinícius Tibério de Aguiar pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal e artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em continuidade delitiva (5 vezes), à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 118625977).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, na defesa de Paulo Vinícius Tibério de Aguiar, pretende sua absolvição, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação (Id.: 118625991).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 118625993).

A Defensoria Pública veio aos autos consignar que, embora o réu Taisson Rodrigues dos Santos tenha sido intimado da sentença, via edital,
“houve a devida ciência da sentença por parte da Defensoria Pública deste Estado, que entendeu não ser viável a interposição de recurso de apelação em seu favor, mas apenas quanto ao corréu, também condenado, Paulo Vinícius Tibério de Aguiar, pelos fundamentos já apresentados nas razões recursais entranhadas nos autos”
(Id.: 155488151).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id.: 123047492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VINICIUS TIBERIO DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
no dia 24 de agosto de 2017, aproximadamente às 22h30min., na Avenida Colonizador Ênio Pepino, fundos do Supermercado Aurora, em Sinop, Taisson e Paulo, previamente ajustados, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, pertencente à vítima Luan da Silva Gomes.

Apurou-se que
“
os acusados uniram-se com o propósito de praticarem crimes de roubo em desfavor de pedestres e, por essa razão, trafegaram de motociclista pelas vias públicas em busca de possíveis vítimas. Dessarte, no momento em que trafegavam pela Avenida Colonizador Ênio Pepino, aos fundos do “Supermercado Aurora", nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os acusados abordaram a vítima Luan, que trafegava de bicicleta pelo local, e, simulando estar armados, ao passo em que um deles estava com a mão sob a camiseta, subtraíram o aparelho celular desta e evadiram-se do local em seguida”.

Fatos 2 e 3 (vítimas Juliana e Nagila):
em 24 de agosto de 2017, após às 22h30min., em via pública, na Avenida Tarumãs, Taisson e Paulo, previamente ajustados, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) relógio de pulso, marca Technos, de cor dourada, pertencente à vítima Juliana.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, previamente ajustados, mediante grave ameaça,
“tentaram subtrair, em proveio comum, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Nagila Aliene Lobo Correa, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades”
.

Avulta que, na oportunidade, os denunciados abordaram as vítimas Nagila e Juliana,
“que estavam montadas em uma motocicleta parada. Após, abordá-las, os acusados ordenaram que entregassem todos os objetos que portavam, tendo a vítima Juliana entregado seu relógio. Ademais, enquanto os acusados subtraíssem o relógio, a vítima Nagila acelerou a moto e conseguiu fugir, evitando-se, assim, que lhe fosse subtraído qualquer objeto”
.

Fatos 4 e 5 (vítimas João e Vanessa):
em 24 de agosto de 2017, aproximadamente às 22h40min., em via pública, nas proximidades do Estádio Gigante do Norte, Taisson e Paulo, previamente ajustados, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, pertencente à vítima João Vitor Pereira Oliveira.

Consta que, após praticarem o delito referido, os acusados, ainda nas proximidades do Estádio Gigante do Norte, pararam a motocicleta, um deles desceu e abordou as vítimas Vanessa e João Vitor, que estavam sentados ao lado da academia popular.

Ressai, ainda, que
“o acusado que abordou as vítimas simulou estar armado, uma vez que colocou a mão sob a camiseta que usava e disse-lhes: “passe o celular e carteira, caso contrário irei atirar nos dois”
.
Nesse momento, a vítima Vanessa entregou seu aparelho celular, bem como a vítima João Vitor também entregou o aparelho celular e a carteira que possuía”
.

Após subtraírem os objetos, evadiram-se do local.

Razão pela qual Taisson Rodrigues dos Santos e Paulo Vinícius Tibério de Aguiar foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, e artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 30-10-2017.

A sentença foi prolatada em 23-4-2020.

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2017.283632, termos de apreensão, termos de reconhecimento de objeto, termos de entrega e provas orais colhidas nos autos (Id.: 118621486).

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

Os policiais militares
Rommening dos Santos Silva e Murilo Cavalheiro de Oliveira
, na delegacia, relataram que a guarnição da polícia estava em rondas, quando, via 190,
“várias pessoas ligaram relatando que 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta de Placa NPI 9488 (Yamara Factor cor azul) realizaram vários roubos simulando estarem com arma de fogo na cintura e assim, acabavam causando uma grave ameaça às vítimas que com medo de serem alvos de possível disparo de arma de fogo lhes entregavam os aparelhos celulares e outros pertencentes de valores. Assim, a guarnição policial logrou êxito na abordagem dos indivíduos que estavam empreendendo fuga com os materiais roubados (...)”
(Id.: 118621486).

Em juízo, reafirmou a versão ofertada na delegacia
(Id.: 118626008).

A vítima
João Vitor Pereira Oliveira
, na fase investigativa, declarou que, por volta das 22h40min., tinha acabado de sair da escola com sua miga Vanessa e estavam ao lado da academia popular no Estádio Gigante do Norte, sentados, quando dois indivíduos se aproximaram, em uma motocicleta, e um deles desceu da garupa, dirigiu-se até Vanessa, simulando estar armado (colocando a mão dentro da camiseta), dizendo:
“passe o celular e carteira, caso contrário irei atirar nos dois”
.

Contou que, nesse momento, entregou seu celular e sua carteira e Vanessa também entregou seu celular.

Disse que o indivíduo, que desceu da motocicleta, estava de capacete preto, camiseta rosa, era moreno, magro, estatura mediana, sendo que outro (que ficou na motocicleta) era moreno (Id.: 118621486).

Depoimento corroborado na fase judicial
(Id.: 118626008).

Vanessa da Silva Pinheiro
, na fase pré-processual, confirmou o depoimento prestado por João Vitor (Id.: 118621486).

Luan da Silva Gomes
, na delegacia, relatou que, por volta das 22h30min., estava conduzindo sua bicicleta, nos fundos da casa Aurora, quando foi abordado por dois indivíduos, em uma motocicleta, sendo que a pessoa, que estava na garupa, anunciou o assalto, dizendo:
“entrega o celular seu filho da puta”
, simulando que estava armado, com a mão embaixo da camiseta, entregando seu celular em razão da ameaça.

Falou que ambos aparentavam ser morenos, usavam capacete preto, chinelo branco. Contou que o que estava na garupa
“estava de camiseta listrada (listra preta e amarela) e short jeans e o condutor estava de camiseta de cor rosa e short jeans”
(Id.: 118621486).

O réu
Taisson Rodrigues dos Santos
, na fase pré-processual, confessou que estava na companhia de Paulo Vinícius, sob efeito de droga, e pretendiam roubar uma motocicleta, mas resolveram praticar vários roubos e, por volta das 22h30min., estavam na Rua Ênio Pepino, em uma moto, pertencente a Paulo Vinícius, quando abordaram
“um rapaz que conduzia uma bicicleta, onde o declarante que estava na garupa da moto, simulou que estava armado, ordenou que ele entregasse o celular; que após esse primeiro crime, foram até a avenida Tarumãs, próximo do Machado e anunciou o roubo à uma moça que estava parada; já saindo de uma motocicleta; que tomou um relógio o qual afirma ser o que esta apreendido no BO; Que então, na sequência se dirigiram até próximo do Gigante do Norte, na avenida dos Jacarandás, próximo do local onde tem aparelhos de alongamento e viram um casal conversando, pararam a moto próximo, Paulo Vinícius ficou com a moto ligada e o interrogando foi até o local e simulando que estava armado disse que era um assalto e pegou um dois celulares, um de cada vítima e a carteira do rapaz; Que após esse último roubo, o interrogando jogou a carteira dele no acostamento da BR 163 em, frente ao Gigante do Norte; Que logo em seguida já encontraram com a PM nas proximidades”
(Id.: 118621486).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Taisson confessou os crimes pelos quais está sendo julgado. Contudo, embora tenha confessado que estava na companhia de outra pessoa, negou ser Paulo Vinícius.

Disse também que depois de praticaram os crimes, seu comparsa foi embora, pois ele quem estava motorizado.

Afirmou que, após os fatos,
“
encontrou-se com o corréu Paulo, alegando que estava passando pelo local onde ele estava e, ao visualizá-lo, pediu uma carona para ir embora, sendo que foram abordados pela polícia quando se deslocavam para casa. Alegou que estava sob o efeito de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, bem como que o corréu Paulo não sabia que o interrogando estava na posse dos bens subtraídos”
(Id.: 118626008).

Paulo Vinícius Tibério de Aguiar
, na delegacia, admitiu que estava na companhia de Taisson, sob efeito de droga.

Afiançou, ainda, que
“estavam pilotando a sua moto a qual pegou de serviço; Que afirma não ser produto de crime; Que a ideia de cometer o roubo foi de Taisson, após usarem droga; Que devido ao efeito da droga, não se recorda os lugares exato, horário, mas se recorda que foram três vítimas e que ‘foi’ todos na sequência, ou seja, já acabaram de praticar o primeiro e já localizaram a segunda vítima; Que logo após terem cometido os crimes foram localizados pela PM”
(Id.: 118621486).

Na audiência de instrução e julgamento, negou a prática delitiva.

Afiançou que
“
estava em um bar ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca com o corréu Taisson, oportunidade em que, a pedido deste, emprestou sua motocicleta para ele ir buscar cigarro e, logo depois que ele voltou, foram embora, oportunidade em que foram abordados pela policia. Disse que só viu os aparelhos celulares apreendidos com o corréu na Delegacia. Afirmou que só ficou ciente dos crimes cometidos pelo corréu na ocasião da abordagem policial”
(Id.: 118626008).

Nagila Aline Lobo Correa
, na delegacia, disse que, estava na companhia de sua amiga Juliana quando, por volta das 22h00min., foram abordadas por dois indivíduos, em uma motocicleta Yamaha Factor, cor escura, sendo que, na oportunidade,
“determinaram que entregassem tudo que tivessem onde sua amiga Juliana logo, logo entregou seu relógio marca Technos, cor dourada, onde a declarante ficou muito nervosa e acabou acelerando a moto que estavam virando em uma rua e a declarante começou a gritar por socorro pela rua onde então os dois indivíduos empreenderam fuga”
.

Afiançou que, após os fatos, foi chamada para ir à delegacia, fazer o reconhecimento pessoal dos acusados, mas, como estavam de capacete, não pode reconhecê-los (Id.: 118621487).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou a versão apresentada na fase investigativa (
Id.: 118626008).

Em juízo, a vítima
Juliana de Souza Krauus
assegurou que, no dia dos fatos,
“
estava na companhia de sua amiga, oportunidade em que foram abordadas por individuos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. Afirmou que sua amiga conseguiu fugir, mas Como a declarante já estava em cima da motocicleta e eles bloquearam sua saída, parando em frente dela, teve que entregar seu relógio. Disse que não procedeu ao reconhecimento dos acusados na Delegacia, mas que eles haviam sido presos na posse do objeto subtraído”
(Id.: 118626008).

Essas são as provas arroladas nos autos.

Infere-se dos autos que Paulo Vicente, fase investigativa, admitiu ter cometido os crimes com Taisson, pois estavam sob efeito de drogas e, por esse motivo, não se recordava da dinâmica dos fatos.

Contudo, em juízo, reformulou sua versão do ocorrido, afirmando que, na data dos fatos, estava em um bar, ingerindo bebida alcóolica com Taisson e, em determinado momento, emprestou sua motocicleta para ele comprar cigarro; quando retornou, foram embora e, nessa oportunidade, foram abordados por policiais e levados à delegacia.

De outro lado, embora Taisson, na delegacia, tenha confessado que cometeu os crimes na companhia de Paulo Vicente, na fase judicial, assegurou que estava com outra pessoa e, na sequência, encontrou casualmente Paulo Vicente, pediu-lhe carona, sendo que, logo mais, foram abordados pelos policiais militares.

Dessume-se que os depoimentos apresentados por Taisson e por Paulo Vicente, em juízo, divergem dos depoimentos ofertados na delegacia.

Logo, embora Taisson tenha tentado eximir seu comparsa dos crimes que sobre eles recaem,
sopesando os elementos probatórios no caderno processual, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que existe um conjunto seguro de provas a ensejar a condenação do apelante.

Até porque, como bem salientado pelo juiz de primeiro grau,
“todos os crimes narrados na denúncia ocorreram em um brevíssimo intervalo de tempo, sendo que a abordagem dos acusados, na posse dos bens subtraídos, ocorreu em poucos minutos depois da ocorrência do último delito, de modo que incompatível om a alegação sustentada pelos réus de que depois do cometimento dos crimes os acusados ainda teriam se reencontrado em determinado lugar e somente, então, teriam se deslocado para casa. ocasião em que foram abordados”
.

Destarte, a dinâmica como os crimes aconteceram, a abordagem das vítimas, os objetos roubados, a forma como foram presos e a incoerência das versões apresentadas pelos réus são suficientes a desconstituir a narrativa de que Paulo Vicente não participou da empreitada criminosa juntamente com Taisson.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023